Tribunal: TJDFT
Processo: 0756101-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Objeto. Prestação alimentícia inadimplida. Executado. Vínculo empregatício. Intimação para Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Verbas salariais. Impenhorabilidade. Alcance. Crédito exequendo. Natureza alimentícia. Exceção à salvaguarda (CPC, art. 833, §2o). Penhora de parte da remuneração do executado sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Incidência sobre o auferido. Base de incidência. Salário mínimo. Modulação da constrição. Necessidade. Preservação da subsistência com dignidade do obrigado. Agravo parcialmente provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença de débito alimentício, deferira os pedidos de (i) penhora de percentual incidente sobre a remuneração do executado, com implantação dos descontos diretamente na folha de pagamento do obrigado alimentar, até a realização do débito exequendo; e de (ii) bloqueio e levantamento do saldo de FGTS de titularidade do executado, até o limite do débito alimentar vencido e atualizado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, a penhora de parte do auferido pelo executado a título de remuneração, inclusive a razoabilidade do percentual fixado, como forma de ser viabilizado a adimplemento das prestações alimentícias inadimplidas e das parcelas vincendas asseguradas à exequente e cuja satisfação é perseguida através do executivo no qual fora prolatado o decisório arrostado.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de prestação alimentícia, segundo as exceções expressamente pontuadas pelo legislador processual, a penhora pode incidir sobre vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, daí defluindo que, em enquadrando-se o débito cuja quitação é perseguida como obrigação alimentícia, ressoa legítima a penhora de parte dos salários auferidos pelo devedor e de quantia vertida à sua subsistência, ponderado o que é passível de ser comprometido sem afetação à sua subsistência com dignidade (CPC, art. 833, IV e §2o).
4. Conquanto ostente a verba correspondente ao saldo recolhido em conta vinculada ao FGTS natureza alimentar por derivar do labor do titular, revestindo-se da proteção inerente à impenhorabilidade, não tendo sido identificados outros meios de satisfação do débito alimentício a ele afeto, afigura-se possível a relativização de sua impenhorabilidade e a constrição do saldo nela recolhido, consoante textualmente previsto pelo legislador processual, à medida em que, na ponderação em direitos em conflitos, deve preponderar a realização das necessidades materiais e a subsistência do alimentando (CPC, art. 833, IV e §2o).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.